Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-45.2009.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000285-45.2009.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VALNEI MORAIS RIBEIRO & CIA LTDA - CNPJ: 37.461.522/0002-81 (APELADO), IRNO STALLBAUM - CPF: 241.685.139-04 (APELADO), VALI STALLBAUM - CPF: 340.734.930-00 (APELADO), ELTON STALLBAUM - CPF: 433.654.930-34 (APELADO), VANDERLEI MORAES RIBEIRO - CPF: 732.696.701-68 (APELADO), VALNEI MORAIS RIBEIRO - CPF: 732.696.891-87 (APELADO), MILTON STALLBAUM - CPF: 406.250.011-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 – INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP Nº 1.340.553/RS-RR – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Só deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 156, V c/c 174, caput, ambos do CTN e art. 921, §5º, do CPC c/c art. 1º, da Lei n. 6.830/80 e art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante não contribuiu para que a inércia do feito, que deve ser imputada exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.

Sustenta que sempre atuou diligentemente na busca pela satisfação do crédito tributário e que sempre promoveu o impulsionamento do feito.

.Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a PRESCRIÇÃO e cassar a sentença objurgada, com o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020